Tribunal: TJDFT
Processo: 0755050-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. CRUZ MACEDO (Em regime de plantão judicial) Número do processo: 0755050-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL SILVA MAIA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de petição comunicando o deferimento de "liminar pelo presidente do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso concedendo a liberdade provisória ao senhor Daniel Silva Maia, com as devidas comunicações a este E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e ao Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF." (id 55043844) Conforme se extrai da decisão colacionada aos autos (id 55043847 - Pág. 4), foi assegurado "ao paciente o direito de responder aos termos do processo-crime em liberdade, ressalvada a necessidade de expedição de nova ordem de prisão por fundamentação idônea. Faculta-se ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP)." Da análise dos autos de origem (processo n. 0752881-35.2023.8.07.0001), verifico que essa questão foi submetida à apreciação do d. juízo de origem, na presente data, de sorte que não há, por ora, qualquer providência a ser realizada perante esta instância. Encaminhe-se o processo ao Desembargador Relator. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de janeiro de 2024. Desembargador Cruz Macedo Em regime de Plantão Judicial